Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708649-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, BERNARDETE PAZ PEREIRA, BERNARDO DA SILVA ALMEIDA, BERNARDO FERREIRA MACHADO, BERNARDO MENDES RIBEIRO, BONIFACIO BARBOSA DA SILVA, BRASILINA JOSE ROSA, BRAULO ANGELO DO NASCIMENTO, BRAZ MARCILIO DOS SANTOS, BERTA DURANS, ANELINO NUNES DOMINGOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. No caso dos autos, a renda das partes não permite considerá-las hipossuficientes. 3. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Apelação não conhecida. Ressalte-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 68699230. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 99, §§2o e 3o, do CPC, buscando o deferimento do benefício gratuidade de justiça. Enfatiza que não possui condição financeira de arcar com as custas do processo. Pontua que o TJDFT utiliza o critério da Defensoria Pública para a concessão da gratuidade de justiça. Destaca a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Tece considerações sobre a viabilização do acesso à justiça; c) artigo 101, §2o, do CPC, suscitando a impossibilidade de considerar deserto o recurso de apelação. Articula que a negativa do pedido de gratuidade da justiça, seguido da decretação de deserção do recurso, sem que se tenha ofertado prazo à parte interessada para realizar o preparo ou comprovar a hipossuficiência legal, configura limitação do acesso à jurisdição. Afirma que “com a manutenção do indeferimento da gratuidade no acórdão, deveria ter sido oportunizada a concessão de prazo para recolhimento do preparo, tendo em vista que o Agravo interno interposto em face da decisão de indeferimento tinha o condão de reverter o julgado”. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 69752135), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial de ID 69752135 não deve ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial (ID 66956799) apresentado poderá ser analisado. A esse respeito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento do recurso protocolizado por último, em respeito ao princípio da unicidade recursal. A preclusão consumativa impede a análise do segundo recurso, uma vez que o primeiro recurso já foi interposto, esgotando a possibilidade de nova interposição.” (AgRg no HC n. 893.251/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Considerando o primeiro recurso especial, verifico que o seu preparo é dispensado. Isso porque entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Superada essa análise, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro apelo especial. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 99, §§2o e 3o, e 101, §2o, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028